Tribunal: STF
Processo: RE 1214919
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão unânime proferido pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 
    1.  Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes.
    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
    2. A parte embargante aponta como paradigmática da divergência o RE 1.099.076-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Afirma que, no mencionado precedente, a Segunda Turma deste Tribunal teria solucionado a controvérsia de maneira distinta da adotada pela Primeira Turma. Defende que a revogação do benefício fiscal denominado REINTEGRA deve obedecer somente ao princípio da anterioridade nonagesimal.
    3. É o relatório. Decido.
    4. O recurso merece ser conhecido, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade exigidos pelo CPC/2015, aplicável ao caso. A propósito da definição da legislação incidente na hipótese, vale registrar que tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015.
    5. No caso presente, a divergência é manifesta, conforme demonstrado pela embargante, porquanto o acórdão embargado concluiu pela necessidade da observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, na hipótese de revogação do benefício fiscal do REINTEGRA.
    6. Por sua vez, o acórdão paradigma decidiu pela necessidade de observância somente do princípio da anterioridade nonagesimal. O acórdão paradigma, o RE 1.099.076-AgR, restou assim ementado:
    “Dois agravos regimentais no recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Decreto nº 8.415/15. Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Aplicação. Anterioridade geral. Inaplicabilidade. 
    1. O entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
    2. A alteração dos coeficientes de redução de alíquota pelo Poder Executivo perpetrada pelo Decreto nº 8.415/15 não se submete à regra da anterioridade geral, por força de disposição expressa do art. 195, § 6º, da Constituição, o qual excepciona as contribuições sociais destinadas à Seguridade Social do disposto no art. 150, III, b, da Constituição Federal.
    3. Negativa de provimento aos agravos regimentais. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula 512/STF)”. (RE 1.099.076-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    7. Portanto, comprovada a divergência jurisprudencial, impõe-se a admissibilidade dos embargos de divergência opostos. Nessa mesma linha, vejam-se os seguintes julgados: RE 1.227.449-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.230.086-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RE 1.105.918-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    8. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os embargos de divergência. Encaminhem-se os autos à Presidência para regular distribuição, nos termos do art. 335, § 3º, do RI/STF.
       Publique-se.
          Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator